Tribunal: TJES
Processo: 0001417-76.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Leve; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001417-76.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WIARCLEY FRANÇA ALEXANDRE e outros

RELATOR(A): DES. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001417-76.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WIARCLEY FRANCA ALEXANDRE
Advogado do(a) APELADO: OLETE BARBOSA LOBO - ES26432-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO. DANO PRESUMIDO. ART. 387, IV, DO CPP. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo interpôs recurso de apelação criminal contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de São Mateus, nos autos de ação penal movida contra o acusado, condenado por crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica (art. 129, §13º, do Código Penal c/c Lei nº 11.340/06), à pena de 2 anos e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.

A sentença reconheceu a procedência da pretensão punitiva estatal, mas indeferiu o pedido de fixação de valor mínimo a título de indenização por danos morais, sob alegação de ausência de elementos suficientes para quantificar o prejuízo.

O Ministério Público recorreu, argumentando que o dano moral decorrente de violência doméstica é presumido e que, havendo pedido expresso na denúncia e reiterado nas alegações finais, seria obrigatória a fixação do valor indenizatório mínimo, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

A defesa apresentou contrarrazões, requerendo o não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, para inclusão, na parte dispositiva da sentença, da fixação de valor mínimo por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a fixação de valor mínimo a título de danos morais, na sentença penal condenatória, em crimes de violência doméstica, quando houver pedido expresso do Ministério Público, ainda que ausente prova específica quanto à extensão do dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. O art. 387, IV, do Código de Processo Penal autoriza o juiz a fixar valor mínimo de indenização pelos danos causados pela infração penal, desde que haja requerimento da parte interessada.

8. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 983), admite a fixação de valor mínimo por danos morais independentemente de instrução probatória específica, por se tratar de dano presumido (in re ipsa).

9. No caso, o pedido de reparação constou expressamente da denúncia e foi reiterado nas alegações finais, tendo sido respeitado o contraditório e a ampla defesa.

10. A omissão judicial quanto à fixação do valor mínimo, quando presentes os requisitos legais, configura violação ao art. 387, IV, do CPP e compromete o princípio da reparação integral da vítima, especialmente em casos de violência de gênero.

11. Considerando a gravidade das agressões, inclusive tentativa de estrangulamento, é razoável a fixação de valor mínimo de R$ 5.000,00 a título de danos morais, sem prejuízo de ulterior apuração em sede cível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença e incluir a fixação de valor mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais à vítima.

Tese de julgamento: “É cabível a fixação de valor mínimo a título de indenização por danos morais em sentença penal condenatória por crime de violência doméstica, desde que haja pedido expresso, sendo desnecessária a produção de prova específica, por se tratar de dano presumido (in re ipsa)”.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Penal, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada

STJ, Tema Repetitivo 983.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de São Mateus, nos autos da Ação Penal n.º 0001417-76.2022.8.08.0047, movida contra Wiarcley Franca Alexandre, condenado pela prática do crime previsto no art. 129, §13º, do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/06, à pena de 02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

A sentença condenatória acolheu a pretensão punitiva estatal, reconhecendo a prática da infração penal imputada. Contudo, indeferiu o pedido ministerial de fixação de valor mínimo de indenização por danos morais à vítima, ao fundamento de ausência de elementos suficientes para valorar o prejuízo suportado.

Inconformado, o Ministério Público apelou, sustentando, em síntese, que o dano moral decorrente da violência doméstica é presumido (
in re ipsa
) e que, havendo pedido expresso formulado na denúncia e reiterado nas alegações finais, seria cabível a fixação do valor mínimo de reparação, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal. Alega ainda que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede de recurso repetitivo, dispensa a produção de prova específica para esse fim.

A defesa apresentou contrarrazões, requerendo o não provimento do recurso.

Os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça, que emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do recurso, opinando pela reforma parcial da sentença, para incluir na parte dispositiva a fixação de valor mínimo, a título de danos morais à vítima. O parecer foi subscrito pelo Procurador de Justiça Josemar Moreira.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001417-76.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WIARCLEY FRANCA ALEXANDRE
Advogado do(a) APELADO: OLETE BARBOSA LOBO - ES26432-A

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conhece-se do recurso.

Consta da denúncia que, no dia 23 de maio de 2022, por volta das 23h, o acusado ofendeu a integridade física de sua companheira, Adriana Santos Nunes, mediante agressões físicas que incluíram socos, mordidas e tentativa de estrangulamento. A materialidade delitiva foi comprovada por laudos médicos e de lesões corporais, e a autoria restou confirmada pela confissão parcial do acusado e pelos depoimentos colhidos em juízo.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de fixação de valor mínimo a título de indenização por danos morais, na sentença penal condenatória, quando se tratar de crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, havendo pedido expresso do Ministério Público, ainda que ausente prova específica quanto à extensão do dano.

No caso dos autos, o réu foi condenado pela prática do crime previsto no art. 129, §13º, do Código Penal, em contexto de violência doméstica, restando comprovadas a materialidade e a autoria delitiva por meio dos laudos médicos e de lesões corporais, do depoimento da vítima, da testemunha policial e da confissão parcial do acusado.

A sentença reconheceu a ocorrência do crime, mas indeferiu o pedido de fixação de reparação mínima de danos morais, sob o fundamento de ausência de elementos suficientes para mensuração do prejuízo.

Ocorre que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 983), fixou entendimento no sentido de que, nos casos de violência doméstica contra a mulher, é cabível a fixação de valor mínimo de indenização por danos morais, desde que haja pedido expresso do Ministério Público ou da parte ofendida, sendo desnecessária instrução probatória específica, por se tratar de dano presumido (
in re ipsa
).

Destaca-se, ainda, que o pedido ministerial constou expressamente da denúncia e foi reiterado nas alegações finais, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

Como já assentado por esta Corte e pelo STJ, a omissão judicial quanto à fixação do valor mínimo da indenização, quando presentes os requisitos legais, viola o disposto no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, bem como compromete o princípio da reparação integral da vítima, especialmente nos casos de violência de gênero, que reclamam tutela estatal ampliada.

O
quantum
indenizatório, por sua vez, deve ser arbitrado de forma razoável, à luz do princípio da proporcionalidade, considerando-se a gravidade dos fatos, a intensidade da violência, o sofrimento causado à vítima e o caráter pedagógico da medida.

No caso em apreço, a vítima sofreu agressões graves, com marcas físicas visíveis, inclusive tentativa de asfixia, situação que ultrapassa o limite da ofensa meramente corporal e atinge a dignidade da mulher em seu aspecto mais essencial.

Diante disso, mostra-se adequada a fixação de valor mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, a ser suportado pelo réu, sem prejuízo de ulterior apuração em sede cível, nos termos da lei.

Ante ao exposto, dou provimento ao recurso ministerial, para reformar parcialmente a sentença e determinar a inclusão, na parte dispositiva, da fixação de valor mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais à vítima Adriana Santos Nunes, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)